Tribunal: TJSP
Processo: 1029393-96.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. Imóvel penhorado em etapa de cumprimento de julgado (condenação em despejo cumulado com cobrança). Arguição de nulidade por falta de intimação pessoal e excludente relacionada à figura do bem de família. Juízo de improcedência. Apelo de embargante. Desistência. Homologação.